Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Incabível a juntada de documentos com a interposição de agravo interno, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, não há previsão legal (art. 1.021 do CPC) para juntada de documentos no agravo interno que visa somente demonstrar a existência da probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento, não comportando dilação probatória. Documentos não analisados.
2. Ausentes os requisitos para concessão da tutela como verossimilhança e perigo da demora, mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
2.1. No caso dos autos, ante a ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal.
3. A insurgência da agravante quanto à fixação de honorários advocatícios se mostra totalmente dissociada da decisão, porquanto não houve fixação dos ônus sucumbenciais no decisum. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido.
4.1. Trata-se de Agravo de Instrumento face da decisão que homologou o laudo pericial e arbitrou os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade da autora.
4.2. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4.3. Na hipótese dos autos, a comprovação da desvalorização do imóvel está bem documentada pelo laudo pericial, onde, inclusive o perito teceu considerações acerca da metodologia utilizada, sendo desnecessária a realização de audiência para oitiva de suas justificativas para a escolha do método empregado na elaboração de seu parecer. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5.1. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo.
5.2. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial.
5.3. As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise.
6. Agravo Interno conhecido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido. Recursos não providos. Decisões mantidas